Tribunal: TJMT
Processo: 1040670-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040670-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA - CPF: 125.325.846-53 (APELADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (APELADO), ELISA KAOR KASHINOKI NAMIUCHI - CPF: 436.731.551-72 (APELANTE), FRANCELYSIE KELLY NAMIUCHI (APELANTE), FRANCELYSIE KELLY NAMIUCHI - CPF: 653.842.101-68 (APELANTE), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE PROVA ORAL ÚTIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação, decretar o despejo das rés e condená-las, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos desde 28.02.2023 até a efetiva desocupação do imóvel, com abatimento do valor da caução em cumprimento de sentença.

2. As apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem audiência de conciliação e sem produção de prova testemunhal, requerendo o retorno dos autos à origem para instrução probatória. Pleiteiam, ainda, o afastamento da condenação em custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, sem audiência de conciliação e sem produção de prova oral, em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança; e (
ii
) os efeitos da gratuidade da justiça sobre a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos já constantes dos autos bastam à formação do convencimento judicial, incumbindo ao magistrado indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

5. No caso, a relação locatícia, a permanência das rés no imóvel, a sub-rogação na posição contratual e o inadimplemento locatício não foram efetivamente impugnados. A defesa limitou-se a justificar a mora por dificuldades de saúde e financeiras, sem negar a falta de pagamento nem apresentar prova mínima apta a infirmar a pretensão autoral.

6. A alegação de necessidade de prova testemunhal foi formulada de modo genérico. As apelantes não individualizaram fato controvertido dependente de prova oral, nem demonstraram de que forma eventual testemunho poderia comprovar quitação, abatimento, erro de cálculo ou causa juridicamente idônea a impedir a rescisão da locação e o despejo.

7. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade quando o ato é invocado apenas como tentativa de composição, sem utilidade concreta para a elucidação da controvérsia, notadamente em contexto no qual já houve manifestação de desinteresse do autor na autocomposição após tentativas prévias infrutíferas.

8. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas enquanto subsistirem os pressupostos legais do benefício.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso
não provido
. Honorários advocatícios recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança quando a controvérsia é essencialmente documental e a parte não
indica, de modo concreto, fato controvertido dependente de prova oral, nem demonstra prejuízo efetivo. 2. A não realização de audiência de conciliação não enseja nulidade quando o contraditório e a ampla defesa foram observados e o ato não se revela útil à definição da controvérsia. 3. A gratuidade da justiça não exclui a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370 e 98, § 3o; Lei no 8.245/1991, art. 9o, III.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por ELISA KAOR KASHINOKI NAMIUCHI e FRANCELYSIE KELLY NAMIUCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação ajuizada por BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação, determinar o despejo das requeridas e condená-las, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos desde 28/02/2023 até a efetiva desocupação do imóvel, com os consectários fixados na sentença, autorizando, ainda, o abatimento do valor da caução em fase de cumprimento de sentença.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação,
suspensa a
exigibilidade de tais verbas

em razão da gratuidade da justiça ora deferida
.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de oitiva de testemunhas.

Alegam que, tratando-se de ação voltada à cobrança de aluguéis em atraso, seria relevante a realização de audiência de conciliação para oitiva das partes e eventual composição.

Aduzem que, embora o magistrado detenha poderes instrutórios, o julgamento antecipado foi equivocado e cerceou o direito de defesa, razão pela qual requerem a reforma da sentença, com o retorno dos autos à fase de produção de provas.

Ao final, pedem o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, a declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para regular instrução, além de reiterarem o pedido de gratuidade, com isenção quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por estarem assistidas pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia é eminentemente documental, que a existência do contrato e a falta de pagamento dos aluguéis foram comprovadas nos autos, e que as apelantes não indicaram fato específico que dependesse de prova oral, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de audiência para tentativa de acordo.

Afirma que o inadimplemento é incontroverso, que não houve purgação da mora nem demonstração de erro nos valores cobrados, e que a sentença apreciou corretamente a causa à luz do art. 355, I, do CPC.

Quanto ao pedido de isenção de honorários, assevera que a própria sentença já suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A devolução recursal é restrita. As apelantes não negam o inadimplemento locatício, não impugnam a sub-rogação na relação contratual, nem infirmam, de modo específico, os critérios da condenação. A insurgência concentra-se na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem audiência de conciliação e sem produção de prova oral, além do pedido de afastamento da condenação em custas e honorários, apesar da gratuidade deferida.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado
quando
os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, e o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou de caráter protelatório.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base no acervo documental já produzido e a parte não indica, de modo concreto, qual prova faltante seria necessária, nem demonstra sua aptidão para alterar o desfecho da causa. É essa a situação verificada
.

A relação locatícia não foi contestada. O contrato originário, a permanência das rés no imóvel e a sub-rogação legal após o falecimento
do locatário original compõem premissas que não foram efetivamente impugnadas.

Também o inadimplemento permaneceu incontroverso, porque as próprias demandadas, na contestação, não negaram a ausência de pagamento dos aluguéis, limitando-se a justificar a mora por alegada dificuldade de saúde e financeira. A Lei do Inquilinato autoriza a rescisão em caso de falta de pagamento e disciplina a desocupação no prazo legal fixado na sentença.

Nessas circunstâncias, a controvérsia não demandava prova testemunhal. A apelação menciona, de forma genérica, a necessidade de “oitiva de testemunhas” e de “audiência de conciliação”, mas não individualiza quais fatos controvertidos dependeriam de prova oral, tampouco esclarece de que modo eventual testemunho teria aptidão para afastar a mora admitida, comprovar quitação, demonstrar abatimento, evidenciar erro de cálculo ou revelar qualquer causa juridicamente idônea a impedir a rescisão da locação e o despejo.

Em demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, o núcleo fático relevante é, em regra, apurável por documentos, especialmente o contrato, os vencimentos e a comprovação do pagamento ou da purgação da mora. Ausente a indicação precisa do fato controvertido e inexistente demonstração de prejuízo efetivo, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.

Também não se reconhece nulidade pela não realização de audiência de conciliação. A própria defesa atribuiu utilidade ao ato como tentativa de composição, e não como meio indispensável à elucidação de fato controvertido.

Além disso, o contraditório e a ampla defesa foram observados, com a regular citação das rés, apresentação de contestação, oferecimento de impugnação e posterior julgamento fundamentado. Some-se a isso o fato de o autor ter manifestado desinteresse na autocomposição, após relatar tentativas prévias de acordo sem êxito, de modo que a designação da audiência, no contexto dos autos, não se mostrava apta a alterar o curso da demanda nem a influir no resultado do julgamento.

Pela mesma razão, não procede o pedido de retorno dos autos à fase de produção de provas. Na origem, não houve indicação concreta de
prova oral voltada à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A justificativa apresentada pelas rés, consistente em enfermidade de uma delas e dificuldades financeiras, permaneceu desacompanhada de documentação mínima, embora o ônus de demonstrar tais circunstâncias lhes incumbisse.

Assim, a fragilidade da defesa não decorreu de restrição indevida à instrução, mas da ausência de suporte probatório apto a conferir consistência a uma tese que, de toda forma, não afastaria, por si só, a obrigação contratual de pagar os aluguéis.

Superada a preliminar, não há base para reforma da sentença. O
juízo singular
reconheceu, corretamente, que o inadimplemento autoriza a rescisão da locação, o despejo e a cobrança dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

E a apelação, ao invés de atacar esses fundamentos materiais, limitou-se à alegação de nulidade processual. Não havendo impugnação específica ao reconhecimento da mora, à rescisão contratual, à ordem de despejo ou aos encargos da condenação, permanece íntegra a conclusão adotada em primeiro grau.

Também não
se sustenta o
pedido de afastamento das custas e dos honorários advocatícios. A sentença já deferiu às apelantes os benefícios da gratuidade da justiça e, em conformidade com o art. 98, § 3o, do CPC, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A assistência prestada pela Defensoria Pública não afasta, por si só, a condenação em sucumbência, mas apenas impede sua cobrança imediata enquanto persistirem os pressupostos legais do benefício. Não há, portanto, ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

MAJORO
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026